Tribunal: TJDFT
Processo: 0746939-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746939-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: NETS DIGITAL SOLUCOES TELECOMUNICACOES EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO CARVALHO FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida no processo de execução ajuizado em desfavor de NETS DIGITAL SOLUÇÕES TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME, que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). A agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização da consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) ao argumento de que todas as pesquisas eletrônicas restaram infrutíferas, bem como desconhece outros bens da agravada. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, a agravante pretende, em tutela de urgência, que seja concedida a realização da consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). O MM. Juiz a quo indeferiu a diligência nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de consulta à declaração de Operações Imobiliárias (DOI)/INFOJUD, uma vez que as medidas de localização de bens do executado e as pertinentes diligências pertencem ao credor, revelando-se a participação do Poder Judiciário como subsidiária e complementar. (...)” É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação, especialmente nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a majoritária jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de permitir a reiteração de pesquisas eletrônicas com vistas a localização de patrimônio do devedor, desde que decorrido lapso de tempo razoável que justifique a alteração na sua situação financeira e haja efetiva utilidade nas pesquisas pretendidas. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI foi instituída pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa 1.112/2010, com o fim de fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários. Em outras palavras, seria instrumento pelo qual os cartórios extrajudiciais informariam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias não declaradas pelas partes ao fisco. Não se trata, portanto, de repositórios de dados dominiais de imóveis, cuja base é o registro imobiliário, o qual pode ser consultado pelo sistema e-RIDF. Para mais, importante registrar que esse sistema não se destina a constrição de bens, mas apenas ao registro de dados para consulta dos órgãos públicos fiscalizatórios para fins de monitoramento de transações imobiliárias e financeiras, não estando sujeito ao exame particular para satisfação de execuções privadas. O Judiciário coopera e auxilia na busca pela satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor ou, ao menos, prenúncios de que as pesquisas tenham probabilidade de sucesso. Assim, a providência judicial para localizar bens penhoráveis é subsidiária e complementar, e não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes, sob pena de inverter a lógica processual na utilização dessas ferramentas. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Comunique-se ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator